Tribunal: STF
Processo: ARE 1468198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi negado provimento às apelações interpostas pelas defesas, a fim de manter a sentença que condenou os recorrentes “às penas de, os três primeiros, 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período e prestação pecuniária no valor de cinco salários mínimos, a serem regulamentadas em sede de execução e, 11 dias-multa e, o último, 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto e, 12 dias-multa, por infração ao art. 180, §§ 1º e 4º, sendo que para RICARDO, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal; multas no valor diário mínimo (fls. 939/964)” (eDOC 34, p. 2). 



    No recurso extraordinário de RICARDO AMARAL SILVA, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, busca-se: (i) a absolvição do recorrente, com a concessão do “beneplácito do perdão judicial, vez que autorizado pelo art. 180, § 5º, do Código Penal, extinguindo a punibilidade”; (ii) a desclassificação para o delito tipificado no art. 180, § 3º, do CP; (iii) a fixação da pena-base no patamar mínimo; e (iv) a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (eDOC 38). 



    No apelo extremo de JOSÉ DANIEL FERNANDES, interposto com amparo no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, vulneração ao princípio da ampla defesa, porquanto “a denúncia de fls. 318-319 é inepta, pois traz uma acusação genérica, não descrevendo clara e especificamente a conduta de cada denunciado, de modo que o recorrente José Daniel Fernandes fique impossibilitado de defender-se, frustrando-se assim o estabelecimento do contraditório em termos positivos, com evidente prejuízo para a defesa” (eDOC 42, p. 9). 



    O recuso extraordinário interposto por Ricardo Amaral Silva foi inadmitido ante a ausência da preliminar de repercussão geral (eDOC 55), ao passo que o apelo de José Daniel Fernandes não foi admitido mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 57). 



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



Recurso Extraordinário interposto por RICARDO AMARAL SILVA:



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 11 de junho de 2021, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 38).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ DANIEL FERNANDES:



    De plano, observo que a questão relativa à inépcia da denúncia, nos termos em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, conforme a reiterada jurisprudência do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1032622 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29-05-2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente